Tribunal: TJES
Processo: 0013153-74.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013153-74.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EM-TEC CONSTRUCOES METALICAS LTDA

APELADO: R D J ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fundamentação concisa não configura nulidade da sentença, desde que sejam analisadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ (art. 489, §1º, CPC e art. 93, IX, CF/88).

2. Em ação de cobrança, incumbe ao autor o ônus de comprovar, de forma clara e objetiva, o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Inexistindo prova segura do valor efetivamente devido, notadamente em razão da ausência de documentação hábil (notas fiscais, duplicatas, comprovantes de mediação), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0013153-74.2015.8.08.0035

Apelante: EM-TEC Construções Metálicas Ltda.

Apelado: R.D.J. Engenharia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EM-TEC Construções Metálicas Ltda. contra a sentença de id. 12262075, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de R.D.J. Engenharia Ltda., na qual a Magistrada de origem julgou o pedido improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais de id. 12262076, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por suposta ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem teria deixado de analisar as provas produzidas. No mérito, sustenta que restou demonstrado o crédito de R$ 513.833,01, mediante prova testemunhal, planilhas, contratos, documentos de transporte e prova pericial, que confirmariam o fornecimento dos materiais.

Contrarrazões apresentadas no id 12262078.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a existência de prova acerca da origem e liquidez do crédito de R$ 513.833,01 (quinhentos e treze mil oitocentos e trinta e três reais e um centavo) perseguido nesta ação de cobrança.

Preliminar de Nulidade de Sentença

A apelante aponta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Embora concisa, a sentença atacada enfrentou de forma clara e objetiva os pontos controvertidos da lide, especialmente a ausência de prova robusta quanto ao faturamento correspondente aos materiais supostamente fornecidos, sendo este o cerne da controvérsia.

Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, “não é possível verificar quais valores concretos eram devidos à autora, eis que não foi devidamente apurado o faturamento efetivo”. A decisão também transcreve trechos do laudo pericial emprestado e fundamenta a improcedência do pedido com base na ausência de documentos aptos a demonstrar o crédito pleiteado.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 489, §1º, do
CPC, não se exige que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição dos motivos que embasam a sua conclusão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que “A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

A sentença impugnada julgou improcedente o pleito autoral, com base na ausência de documentos aptos a demonstrar o crédito pleiteado.

De fato, a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma objetiva e consistente, a origem e liquidez do suposto crédito de R$ 513.833,01 (quinhentos e treze mil oitocentos e trinta e três reais e um centavo).

A alegação de que se trata de saldo remanescente do contrato de industrialização firmado com a empresa A. Chaves — e não diretamente com a RDJ Engenharia — fragiliza a própria pretensão, pois, conforme destacado pela sentença, não há nos autos documentos que evidenciem o vínculo obrigacional direto entre a autora e a ré quanto ao valor cobrado.

Embora a apelante mencione prova testemunhal e a existência de documentos de transporte, verifica-se que tais elementos são insuficientes para individualizar os materiais fornecidos, comprovar seu efetivo recebimento pela RDJ e, sobretudo, justificar o valor exato da cobrança. A ausência de notas fiscais compatíveis, de duplicatas e de mediação precisa dos materiais, conforme apontado no laudo pericial, impede a formação de um juízo de certeza acerca do crédito.

Vale ainda destacar que a prova pericial, utilizada como prova emprestada, expressamente concluiu não ser possível aferir com precisão o quantitativo de materiais entregues nem a correspondência entre os documentos apresentados e os itens supostamente fornecidos. Ademais, não foi requerida prova pericial específica nos presentes autos, tendo a autora expressamente dispensado outras provas (fl. 211).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a prova exclusivamente testemunhal não presta a comprovação do cumprimento da obrigação avençada (AgInt no REsp n. 1.623.323/RO Ministro Moura Ribeiro, DJe de 13/8/2018 e AgInt no AREsp n. 1.113.090/SP, Ministro Marco Buzzi, DJe de 10/6/2020).

Não havendo demonstração satisfatória do fato constitutivo do direito alegado, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.